Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PRELIMINARES. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. USO DE ALGEMAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11/STF. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPERTINÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP visa evitar a persecução penal, cuja legitimidade é do Ministério Público e que deve ser exercida na fase das investigações. Na hipótese, o Ministério Público, através dos órgãos de execução em 1o grau e superior, entendeu que a proposta do instituto não era suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, pelo fato de o acusado responder a ação penal por tentativa de homicídio na Comarca de Alexânia-GO. Se não bastasse, cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.
2. Da análise do conjunto probante, não há qualquer indício de prova concreta no sentido do uso de algemas por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Caso houvesse provas nesse sentido, em dissonância com os preceitos da súmula vinculante no 11 do colendo STF, sequer o inquérito correlato deveria ser anulado, porquanto se trata apenas de uma peça informativa, muito menos invalidar o processo subsequente, devendo o magistrado, se o caso, mandar refazer a prova em juízo de forma regular. Nenhum ato processual foi praticado com o réu algemado. Tal alegação da Defesa se refere à prisão em flagrante delito do acusado que, rememore-se, livrou-se solto, mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial. A declaração de nulidade exige a imprescindível demonstração do prejuízo pela Defesa, inocorrente na espécie.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para a configuração do delito que se pratique algum dos verbos descritos no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Conforme definição legal, o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso. O transporte de arma de fogo no console de um veículo, em via pública, sem a devida autorização, não se enquadra na situação de estado de necessidade, por falta de perigo atual.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.